Tribunal: TJSP
Processo: 2359905-86.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória em face da sentença de improcedência de ação revisional de contrato, relativa a financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Debate-se (i) admissibilidade da ação rescisória desprovida das custas de ingresso e do depósito específico.
III. RAZÕES DE

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória em face da sentença de improcedência de ação revisional de contrato, relativa a financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Debate-se (i) admissibilidade da ação rescisória desprovida das custas de ingresso e do depósito específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissibilidade da ação rescisória, ausente o recolhimento das custas de ingresso e do depósito específico, assim após o indeferimento da gratuidade judiciária.
IV. DISPOSITIVO
4. Indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, e 968, § 3o.